Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. POSSIBILIDADE. QUANTUM. MAJORAÇÃO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que se trata de ação de obrigação de fazer, com condenação sem conteúdo pecuniário, e que o valor da causa se afigura muito baixo, possível a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC.
2. Cabível a majoração da verba honorária quando essa for ínfima e desproporcional ao trabalho exercido pelos patronos da parte vencedora na demanda.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.